Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA ENTRE AS PARTES. NÃO CUMPRIMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO POR TERCEIRO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. O deferimento da tutela de urgência ocorre em caráter provisório e precário, tornando imprescindível a confirmação, ou revogação, no provimento final.
2. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 2.1. O não cumprimento da obrigação estabelecida no sentido de uma das partes transferir o veículo, e o consequente ajuizamento de ação em desfavor daquele que confiava nas providências assumidas pela contratada, caracteriza o dano moral.
3. Configurada a ofensa moral, o quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de obedecer ao caráter compensatório, punitivo e preventivo/pedagógico da medida, e de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.
4. Recurso não provido.